Tribunal: TJSP
Processo: 0028207-72.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Conflito negativo de competência entre a 3a e a 13a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de ação de cobrança. Ação que visa ao pagamento de valores referentes à venda de terrenos em Osasco-SP, objeto de acordos feitos em incidentes de cumprimento de sentença em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Conflito negativo de competência entre a 3a e a 13a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de ação de cobrança. Ação que visa ao pagamento de valores referentes à venda de terrenos em Osasco-SP, objeto de acordos feitos em incidentes de cumprimento de sentença em trâmite nas 3a e 15a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. A questão em discussão consiste em determinar-se a competência para julgar a ação de cobrança, considerando a alegada conexão com processo já sentenciado. Não há conexão entre as demandas, pois a ação resolutória dita conexa já foi sentenciada. Essa é a previsão do § 1o do art. 55 do CPC e da Súmula 235 do STJ. Ademais, a competência territorial é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. Conflito conhecido para declarar-se a competência do Juízo da 13a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Tese de julgamento: 1. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. 2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício.